Tribunal: TJPA
Processo: 0806473-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806473-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: CIANE SIRLEY AGOSTINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA – REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM VALOR RAZOÁVEL E EM PATAMAR MÁXIMO PARA A SUA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO OPERADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM 24 HORAS. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO PARA 10 DIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome, que concedeu a tutela antecipada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0801081-96.2019.8.14.0008) proposta pela menor
B. S. da S. B.
,
representada por sua genitora CIANE SIRLEY AGOSTINHO DA SILVA
, proferida nos seguintes termos:

“À vista de todo o exposto, com esteio nos arts. 1º, III, 6º, , 23, II,
caput
30, VII, 194 e 196 da CF/88, 297 e 300 do CPC e no documento de ID Num. 11073127 - Pág. 5,
defiro
o pedido de antecipação de tutela e, em decorrência, determino que o Município de Barcarena e o Estado do Pará, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adotem as providências para IMEDIATA TRANSFERÊNCIA da menor B. S. DA S. B. para HOSPITAL DE REFERÊNCIA que disponha de UTI PEDIÁTRICA, para internação, procedimento cirúrgico e todo tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde da paciente na rede pública, consoante o que for prescrito pelos médicos e, caso não haja disponibilidade ou hospital com a especialidade, os requeridos deverão

custear o tratamento necessário na rede privada, até mesmo, em outro estado da Federação, caso necessário, garantindo-se ainda hospedagem e alimentação para um acompanhante.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo
multa diária
e individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor dos demandados, para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.”.

Em suas razões recursais (id nº 2040790), o agravante faz um resumo dos fatos esclarecendo que a menor agravada
possui catarata congênita em ambos os olhos – CID Q12.0 e propôs a ação alegando que caso não fosse concedida uma tutela de urgência haveria a irreversibilidade da situação de sua saúde.

O Município agravante esclarece que, após ser intimado sobre a presente ação, tomou todas as providências para dar andamento do caso da forma mais célere possível. Sendo assim, foi providenciada uma consulta em favor da menor com a médica Mônica Alves (na data de 02/07/2019), na instituição Cynthia Charone, no intuito de verificar as possibilidades de execução da cirurgia necessária para restabelecer o quadro de saúde da criança. Dentre os exames, foram solicitados ultrassonografia ocular de ambos os olhos, bem como um acompanhamento regular da criança com a pediatra e cardiologista até a realização do procedimento cirúrgico. Na ocasião, fora informado que não havendo co-morbidades, a cirurgia poderia ser realizada sem a retaguarda de UTI.

Ressalta que o presente caso, no entanto, se consubstancia como sendo de alta complexidade, motivo pelo qual o Município não possui infraestrutura necessária para atender às necessidades específicas da paciente, uma vez que é habilitado pelo Ministério da Saúde para atender somente demandas de baixa e média complexidade, o que não se encaixa no caso em comento.

Acrescenta que para os procedimentos de alta complexidade, o Município de Barcarena, em Programação Pactuada e Integrada – PPI, estabeleceu com o Município de Belém avença no sentido de que este último executaria os procedimentos cirúrgicos, acaso necessário essa providência médica, sendo a capital por conseguinte o verdadeiro responsável em garantir o acesso da autora, conforme prova os documentos carreados aos autos.

Aduz que o Município de Barcarena tem alocados recursos financeiros para que o Município de Belém possa executar os serviços que o agravante não dispõe, não cabendo a ele se furtar de tal obrigação, tendo em vista possuir condições tecnológicas e estruturais para prestar o atendimento, conforme a configuração da rede assistencial definida no Estado.

Após o relato dos fatos, defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva tendo em vista que a pretensão autoral envolve a realização de cirurgia em hospital mantido pelo Município de Belém, não podendo o Município de Barcarena ser compelido a executá-lo, porquanto não possui a oferta do serviço pleiteado e realiza transferência de recursos para que o Município de Belém a execute.

Diz sobre o funcionamento e atribuições previstas a cada ente federado pelo Sistema Único de Saúde.

Em seguida, trata sobre o caráter programático do direito à saúde e da discricionariedade da Administração Pública na adoção de políticas públicas para efetivar tal direito aos cidadãos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que o Município está realizando todas as diligências necessárias no intuito de proceder a cirurgia da paciente. Contudo tal ato depende de autorização exclusivamente do Município de Belém, já que não se trata da competência e atribuição do Município de Barcarena a execução do ato cirúrgico.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja excluído da lide e que seja feito o chamamento ao processo do Município de Belém/PA para que possa integrar a demanda no seu polo passivo. Caso assim não se entenda, que seja concedido prazo para que realize procedimento licitatório para executar o procedimento cirúrgico.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 2109790).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 2140593) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a decisão de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para afastar a aplicação da multa na pessoa do gestor público e que fosse aplicada, sendo o caso, ao ente público.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise.

Havendo preliminar suscitada pelo recorrente, passo a apreciá-la.

Ilegitimidade passiva do Município de Barcarena.

O agravante suscita a sua ilegitimidade passiva diante da sistemática de atuação do Sistema Único de Saúde, com a distribuição de responsabilidades entre os entes federados em todas as esferas municipal, estadual e federal, visto que o fornecimento do tratamento médico requerido, inclusive com a internação da paciente, seria de responsabilidade do Município de Belém.

Contudo, entendo que não merece prosperar os argumentos do agravante acerca desse ponto, uma vez que se sabe que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, no presente caso, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do recorrente, vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o custeio/fornecimento de medicamentos.

Refuto, pois, referida preliminar.

MÉRITO.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, em conjunto com o Estado do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adotassem as providências para IMEDIATA TRANSFERÊNCIA da menor B. S. DA S. B. para HOSPITAL DE REFERÊNCIA que dispusesse de UTI PEDIÁTRICA para internação, procedimento cirúrgico e todo tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde da paciente na rede pública, consoante o que for prescrito pelos médicos e, caso não houvesse disponibilidade ou hospital com a especialidade, que fosse utilizada a rede particular, tudo sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os medicamentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei).

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que a paciente encontra-se correndo risco à saúde, necessitando do adequado tratamento médico de sua patologia, motivo pelo qual não há como aguardar o julgamento de mérito da demanda, visto a essencialidade do direito pleiteado.

Pelos motivos expostos, entendo que não há como acolher o pedido de reforma da decisão agravada.

Porém, em relação ao valor da multa aplicada e do prazo para o cumprimento da decisão de tutela de urgência cabe algumas ponderações.

Em relação à multa aplicada em caso de descumprimento, primeiramente registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o Poder Público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Todavia, na espécie,
entendo que o valor aplicado a título de multa diária merece ser revisto. Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento sem fixar termo final, diviso que tal valor surge exorbitante, precisando ser revisto, nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que o agravo merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$5.000,00 (quinze mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Desse modo, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Por fim, entendo que assiste razão ao
agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que o pedido da autora/ora agravada consiste na realização de uma cirurgia ocular, e, para a sua realização, faz-se necessário a realização de exames prévios para avaliar a possibilidade da paciente se submeter ao procedimento cirúrgico, motivo pelo qual o prazo concedido de 24 horas para cumprimento da decisão mostra-se exíguo.

Por outro lado, considerando que a decisão do juízo monocrático não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível a cirurgia pleiteada em favor da agravada, pelo que fixado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão liminar deferida pelo juízo singular.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido para reformar
a decisão agravada
apenas no sentido de reduzir a multa diária para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e fixar o prazo em 10 (dez) dias o prazo para o cumprimento da decisão agravada, mantendo, de outra feita, os demais termos da decisão impugnada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 19/06/2020